Tribunal: TJES
Processo: 0012318-27.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012318-27.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO MENDES GLORIA

APELADO: YOLANDA PERIM OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. APELAÇÃO CÍVEL. ACESSÃO. EDIFICAÇÃO EM IMÓVEL ALHEIO NO PERÍODO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. VALORES COMPROVADAMENTE APLICADOS NA CONSTRUÇÃO. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, SEM PREJUÍZO DO ABATIMENTO DA FRAÇÃO ALUSIVA À MEAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE O
QUANTUM
DEVIDO. MATÉRIA A SER APRECIADA NA FASE SUBSEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Prejudicial de Mérito. Prescrição.

Em se tratando de pretensão de reparação por acessão ocorrida no período de união estável, aplica-se o prazo decenal de prescrição, entabulado no artigo 205, do Código Civil, com fluência a partir da sua dissolução.

II.

Mérito.
As Recorrentes não discutem acerca do direito à indenização, limitando-se a questionar matérias relacionadas ao quantum a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença.

III.
Para além dos fundamentos já externados pelo Magistrado Sentenciante quanto à ausência de provas mínimas aptas a relacionar o empréstimo tomado pelo Sr. Francisco às obras objeto da reparação pecuniária pretendida, certo é que em momento algum restou determinada a apuração do valor total da acessão para fins de indenização. A apuração do valor devido, relegado à fase de Liquidação de Sentença, será limitado ao que o próprio Autor comprovar documentalmente dos gastos por ele efetuados, sem prejuízo, ainda, do abatimento da fração de 50% (cinquenta por cento) do total.

IV.

“A
interpretação da parte dispositiva da sentença não pode ser feita de maneira isolada, ao contrário, deve ser feito em alinhamento ao contexto delineado em toda a fundamentação do julgado”
(
STJ
, AgRg no REsp 1337068/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 30/04/2015).

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

YOLANDA PERIM OLIVEIRA, SILVANE PERIM OLIVEIRA e SOLANGE PERIM OLIVEIRA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 319/327) em razão da
SENTENÇA
(fls. 312/316) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
proposta por
FÁBIO MENDES GLORIA
em desfavor da
Primeira Recorrente
e de
FRANCISCO OLIVEIRA (sucedido pelas demais Recorrentes)
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“Ante o exposto e com fulcro no art. 487, I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais

para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por benfeitorias / acessões ao autor, na proporção de metade dos gastos comprovados pelos documentos de fls. 154/157 e 159/169, devendo os valores ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso de cada um deles, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária, conforme entendimento do TJES
”.

Irresignadas, as Recorrentes suscitam, inicialmente,
Prejudicial de Mérito alusiva à Prescrição
, uma vez que

“a suposta lesão ao direito subjetivo do autor ocorreu em 2007 quando então realizou, junto com sua companheira, filha dos réus, as benfeitorias, acessões em imóvel alheio”,
acrescentando que, deveria ser observado o prazo trienal, previsto no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

No
mérito,
alega, em síntese, que: (
I
) o Magistrado de Primeiro grau desconsiderou a prova testemunhal, a qual atesta a aquisição de empréstimo pelo falecido genitor e esposo das Recorrente, destinado à
“construção do terraço e troca de janelas”
, cujo valor deveria ser objeto de abatimento do total da indenização; e (
II
) parte dos documentos apresentados pelo Recorrido não devem compor o quantum objeto de indenização, por se tratarem de meros orçamentos, sem a devida comprovação de entrega de materiais ou pagamento, além da menção a um empréstimo com data anterior à união estável, sem qualquer relação com a acessão discutida nos autos.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, consoante certificado à fl. 342/v.

Em um breve histórico dos fatos, depreende-se que o Recorrido ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS objetivando indenização por acessão promovida, no período de união estável mantida com a Recorrida SOLANGE PERIM OLIVEIRA, consubstanciada em edificação na laje do imóvel pertencente aos genitores da companheira, Sr. FRANCISCO OLIVEIRA (já falecido) e Sra. IOLANDA PERIM OLIVEIRA.

Por ocasião da prolação da Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem acolher parcialmente a pretensão deduzida pelo Autor, no sentido de reconhecer o direito à indenização, observado, contudo, o direito à meação, sem prejuízo da comprovação dos valores gastos com a edificação em sede de Liquidação de Sentença.

É o que se observa do seguinte excerto do
decisum
objurgado,
in litteris:

“(...)

Importante registrar que os réus, na peça de defesa, não negam as reformas, mas sustentam, com razão, que essas foram feitas para uso do próprio casal durante a união.

Na parte final da contestação, aduzem, inclusive, que o requerente poderia ser indenizado após a avaliação dos gastos com as reformas, sem prejuízo do desconto dos 50% atinentes à meação, dos serviços prestados como pedreiro por Francisco bem como do empréstimo pago por este.

Tal ponderação corrobora o fato de que, em momento algum, os demandados se insurgem em face da narrativa autoral. Todavia, tenho que a eles assiste parcial razão.

Se é verdade que deve ser observada a meação, o que será analisado adiante, não há que se falar, a meu ver, em abatimento dos serviços de pedreiro que Francisco realizou.

Isso porque não restou comprovado em quais obras o saudoso Francisco laborou, não se podendo afirmar, de maneira inequívoca, se o trabalho consistiu num favor a sua filha, à época convivente do autor, ou se houve alguma contraprestação pelo serviço.

Também não merece guarida a alegação de que o empréstimo por ele tomado deveria ser contabilizado em eventual indenização a ser paga a Fábio Mendes Glória.

É que não há provas de que tal quantia foi utilizada nas obras a que faz menção o autor.

Traçadas tais premissas, volto a tratar da questão atinente à meação.

E destaco, nesse particular, que na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Com exceção do disposto no art. 1.659, do CC, todo o patrimônio amealhado pelos companheiros na constância da união estável, incluindo os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, deve ser partilhado de forma igualitária.

Considerando a indubitável união estável existente entre Fábio e Solange, devem ser observadas as regras do regime de comunhão parcial de bens.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. VERBA ORIUNDA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COMUNHÃO PARCIAL. ARTIGO 1.725 DO CC/02. INCOMUNICABILIDADE. ARTIGO 1.659 DO CC/02. 1. Nos termos do artigo 1.725 do CC/02, o regime de bens aplicável na união estável é o da comunhão parcial, salvo se os companheiros dispuserem em sentido contrário, de modo que os bens adquiridos na constância dessa relação são considerados comuns, por serem o resultado ou o fruto da colaboração que se forma entre os companheiros, consoante dispõe o artigo 1.658 do CC/02. [...] (TJDF; Rec 07025.07-33.2019.8.07.0008; Ac. 137.1134; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 09/09/2021; Publ. PJe 21/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA COM ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENFEITORIAS CONSTRUÍDAS SOBRE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DA PARTILHA DO BEM. PARTILHA DOS DIREITOS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. Na ótica do art. 1.723 do Código Civil, a união estável se configura a partir da convivência pública, contínua e duradoura, com intuito de constituir família. Uma vez comprovada a existência de relacionamento público, contínuo e duradouro, além de demonstrado o objetivo de formar entidade familiar, configurada está a união estável. Salvo disposição expressa dos conviventes, aplica-se à união estável o regime patrimonial da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC).
Demonstrada edificação das benfeitorias na constância da união estável, deve ser determinada a partilha dos direitos decorrentes da construção em terreno alheio, no percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento), já que impossível a partilha do bem em si
. (TJMG; APCV 0008619-80.2018.8.13.0508; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Versiani Penna; Julg. 16/09/2021; DJEMG 21/09/2021) (grifei)

APELAÇÃO. União estável. Incidência das regras da comunhão parcial. Presunção de esforço comum dos conviventes que não foi afastada. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1001971-19.2016.8.26.0268; Ac. 15021800; Itapecerica da Serra; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho; Julg. 17/09/2021; DJESP 22/09/2021; Pág. 2229)

Vale lembrar que a presunção de esforço comum dos conviventes não foi afastada. Acerca desse tema, transcrevo trechos do depoimento de Rosilene Martins dos Santos Silva:

[...] que Solange trabalhava na Prefeitura Municipal mas não costumava ir ao prédio da Municipalidade; que Solange, na época em que morava com Fábio, trabalhava na Prefeitura de Cachoeiro e também num salão de beleza; que não sabe quanto Solange ganhava na PMCI [...]

Assim e como adiantado alhures, entendo que o autor tem direito à indenização pelos gastos com as acessões / benfeitorias, mas somente aqueles cujo dispêndio restar devidamente comprovado.

Com o objetivo de corroborar a conclusão deste magistrado, trago à baila recentes julgados que analisaram casos deveras semelhantes ao presente:

INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AÇÃO AJUIZADA PELA AUTORA POSTULANDO INDENIZAÇÃO POR CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL NO TERRENO DE SUA SOGRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Ação fundada em indenização por benfeitorias introduzidas no imóvel da ré, e não em acordo de divórcio entre a autora e o filho da ré. 2. Autora que era possuidora de boa-fé de terreno da ré em virtude de contrato de comodato verbal. Acessão erguida no imóvel na constância do casamento da autora com o filho da ré.
Construção em imóvel alheio que confere direito à indenização por acessão. Art. 1.255 do CC. Indenização que deve corresponder à metade do valor da construção erguida na constância do casamento da autora
. Valor que deverá ser apurado em fase de liquidação, à mingua de qualquer comprovação do valor indicado pela autora. 3. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1016042-74.2018.8.26.0003; Ac. 13125059; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mary Grün; Julg. 28/11/2019; DJESP 03/12/2019; Pág. 3473) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA APÓS O DIVÓRCIO. BENFEITORIAS E CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO CASAL. REGISTRO DO IMÓVEL RURAL EM NOME DE TERCEIRO/GENITOR DA VAROA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS RESPECTIVOS GASTOS. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. PARTILHA ADSTRITA AOS AOS BENS PERTENCENTES AO CASAL. DIVISÃO IGUALITÁRIA AS PARTES. SENTENÇA ESCORREITA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. O regime de comunhão parcial de bens enseja direito a partilha das benfeitorias realizadas em bem particular de cada cônjuge. Na espécie, o imóvel em que se aponta a realização das benfeitorias não pertence ao casal, e sim ao pai da varoa. Por isso, ressoa indevida a indenização, notadamente pela ausência de prova documental ou testemunhal aptos a revelar que a construção da casa e as demais benfeitorias tenham sido realizadas a mando e custo do varão, porquanto eventual moradia ao tempo de casados no imóvel rural, não pode resultar que todas as melhorias tenham sido por ele arcada.
Considerando que a sentença reconheceu que os bens devem ser partilhados em proporções iguais entre as partes, desmerece qualquer reparo
. NEGAR PROVIMENTO AO APELO. (TJPB; APL 0000222-10.2015.815.0111; Primeira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti; DJPB 06/04/2018; Pág. 11) (grifei)

Passo, então, à análise da documentação que o autor trouxe aos autos objetivando demonstrar os gastos.

Analisando as declarações de fls. 10/12, observa-se que estas não comprovam, de maneira inequívoca, as despesas do requerente, notadamente porque se trata de meras afirmações de terceiros.

Inclusive, às fls. 12, José Carlos Barbosa Frossard declara que teria recebido do demandante, em 2007, aproximadamente R$ 25.500,00 pelo serviço de pedreiro. Vê-se que sequer há um valor exato.

Portanto, tratando-se de documentos demasiadamente frágeis, tenho que não podem ser considerados para fixação de indenização.

Já quanto às notas coligidas às fls. 154/157 e 159/169, parece-me indene de dúvidas que tais expedientes comprovam os gastos do demandante na construção / reforma da casa.

A título de exemplo, os comprovantes de fls. 162 demonstram a compra, pelo autor, de caixa de luz e tubos; os de fls. 165 atestam a aquisição de caixa de descarga, parafuso, adaptador soldável entre outros objetos.

Assim, comprovados os gastos por meio das referidas notas e nos termos da fundamentação supra, entendo que cabe ao requerente a reparação pelas benfeitorias / acessões feitas no imóvel na proporção de 50%, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Insta salientar, por oportuno, que as testemunhas ouvidas em audiência até confirmaram que Fábio ajudou a construir a residência do então casal. Porém, nenhuma delas pôde precisar os gastos efetivos de Fábio.

Logo, considerando os fatos narrados, impõe-se a procedência parcial da pretensão autoral.”

Estabelecido o panorama processual, passo ao enfrentamento das matérias vertidas na Apelação Cível, nos termos a seguir delineados.

PRELIMINARMENTE: DA PRESCRIÇÃO

Consoante destacado, as Recorrentes arguiram preliminar de prescrição, por compreender pela aplicação do prazo trienal estabelecido no artigo 206,
§ 3º, inciso V, do Código Civil, com termo inicial correspondente à época em que realizadas as benfeitorias/acessão no imóvel.

Sucede, contudo, que a pretensão recursal não merece guarida, porquanto em se tratando de pretensão de reparação por acessão ocorrida no período de união estável, aplica-se o prazo decenal de prescrição, entabulado no artigo 205, do Código Civil, com fluência a partir da sua dissolução.

Não é outro, a propósito, o entendimento da jurisprudência Pátria acerca do tema, a teor dos seguintes julgados,
in verbis:

“
EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL EM TERRENO DOS EX-SOGROS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL – DECISÃO QUE REJEITARA AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC – PRECEDENTES DO COLEGIADO E DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL –
PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL PARA PLEITEAR PARTILHA DE BENS AMEALHADOS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL COMEÇA A FLUIR DA RUPTURA DA VIDA EM COMUM, APLICANDO-SE NA ESPÉCIE O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 205, DO CC
– UNIÃO ESTÁVEL QUE DUROU ATÉ OUTUBRO/2014 CONFORME SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA NO BOJO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – AÇÃO REPARATÓRIA AJUIZADA PELA CONVIVENTE EM NOVEMBRO/2019 – PRAZO DECENAL AINDA NÃO TRANSCORRIDO – PRECEDENTES DO COLEGIADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

(
TJSP
; AI: 2080491-62.2020.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/05/2020, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2020)

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO CONSTRUÍDA EM TERRENO ALHEIO
- PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA - INCONFORMISMO DO AUTOR - 1.
PRESCRIÇÃO DECENAL
- ACOLHIMENTO - AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.255 DO CC - AUSÊNCIA DE PRAZO ESPECÍFICO - APLICABILIDADE DO PRAZO DE 10 ANOS DO ART. 205 DO CC - 2. CONSTRUÇÃO DE BOA-FÉ DEMONSTRADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.

1.
Prescreve em dez anos a pretensão indenizatória pela acessão construída em terreno alheio, com fundamento no art. 1.255 do CC.

2.
Comprovado pelo autor que construiu de boa-fé em terreno de propriedade alheia, cabe à proprietária pagar a indenização correspondente ao valor da acessão, sob pena de enriquecimento sem causa.

(
TJSC
; AC: 00227306020088240008 Blumenau 0022730-60.2008.8.24.0008, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 16/05/2017, Sexta Câmara de Direito Civil)

Em sendo assim,
rejeito a preliminar em destaque.

MÉRITO

No mérito, as Recorrentes não discutem acerca do direito à indenização, limitando-se a questionar matérias relacionadas ao quantum a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença.

Neste aspecto, insurgem-se as Recorrentes quanto à negativa de cômputo de empréstimo bancário contraído pelo Sr. FRANCISCO OLIVEIRA que, segundo corroborado por testemunhas, teria sido destinado, justamente, à construção da laje que serviu de moradia ao Recorrido e à Recorrente SOLANGE PERIM OLIVEIRA.

Sucede que, para além dos fundamentos já externados pelo Magistrado Sentenciante quanto à ausência de provas mínimas aptas a relacionar o empréstimo tomado pelo Sr. Francisco às obras objeto da reparação pecuniária pretendida, certo é que em momento algum restou determinada a apuração do valor total da acessão para fins de indenização.

A apuração do valor devido, relegado à fase de Liquidação de Sentença, será limitado ao que o próprio Autor comprovar documentalmente dos gastos por ele efetuados, sem prejuízo, ainda, do abatimento da fração de 50% (cinquenta por cento) do total.

Muito embora o dispositivo sentencial tenha estabelecido a condenação dos “
réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por benfeitorias / acessões ao autor, na proporção de metade dos gastos comprovados pelos documentos de fls. 154/157 e 159/169”
, verifica-se notória incompatibilidade com a própria fundamentação, a qual postergou a apuração do quantum para Liquidação de Sentença.

A propósito, não se pode olvidar
“o entendimento desta Corte de que
a interpretação da parte dispositiva da sentença não pode ser feita de maneira isolada, ao contrário, deve ser feito em alinhamento ao contexto delineado em toda a fundamentação do julgado
”
(
STJ
, AgRg no REsp 1337068/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 30/04/2015).

Nesse mesmo sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO.

IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

1.
A jurisprudência deste STJ se firmou no sentido de que a interpretação do dispositivo do título executivo judicial deve ser feita de forma integrada como a fundamentação que lhe dá sentido e alcance, em harmonia com o pedido formulado, que conforma os limites da lide.

2.
A questão apreciada na decisão agravada e não impugnada nas razões do recurso tem a sua análise impedida por força da preclusão consumativa. Precedentes.

3.
Agravo regimental desprovido.

(
STJ
, AgRg no AgRg no REsp 1029861/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016)

Em sendo assim, afigura-se de todo despropositado incursionar, tal como pretendido pelas Recorrentes, no conteúdo da documentação apresentada pelo Recorrido para fins de comprovação dos valores gastos na construção objeto do litígio, na medida em que tais questões deverão ser objeto de debate no momento processual futuro, ou seja, quando da efetiva Liquidação da Sentença.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, para manter inalterada a Sentença recorrida, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.